Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelas rés contra sentença que as condenou pela prática de fraude eletrônica, visando, a absolvição.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas de autoria e materialidade e do dolo; (ii) analisar a presença da atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos; e (iv) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Resta caracterizado o crime de fraude eletrônica quando comprovado nos autos que as rés ludibriaram e induziram as vítimas em erro, fazendo-se passar por filho dos ofendidos em conversa por aplicativo WhatsApp, obtendo vantagem financeira indevida.
4. Efetivamente comprovada a autoria, a materialidade e o dolo do delito cometido (fraude eletrônica), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. O dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 5.1. Diante das provas coligidas aos autos, não há dúvidas de que as apelantes agiram com o dolo de enganar as vítimas, obtendo vantagem patrimonial.
6. Confessada pelo réu a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente negada, tendo em vista que a pena definitiva supera 4 (quatro) anos de reclusão, requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
8. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. Reconhecida a confissão espontânea, com o redimensionamento da pena.